Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718059-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADO: NAJEH MOUNIR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME, executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos n. 0701092-76.2023.8.07.0007, sobre cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prorrogação da desocupação voluntária para o final do ano letivo em curso. No caso, o exequente, NAJEH MOUNIR, requereu a desocupação do imóvel situado situada na QI 01, Lote 500, Parte Principal, Setor de Indústria, Gama- DF, CEP 72.445-010, local de funcionamento da instituição educacional “Colégio Octa”, recredenciado pela Portaria no 755, de 30/12/2021 - SEDF. O juízo determinou, então, a desocupação voluntária até o dia 14/08/2023, considerando o prazo mínimo de 06 (seis) meses previsto no art. 63, §2o, da Lei 8.245/1991 (ID 149577767, origem). Após decurso do prazo recursal em face da decisão mencionada acima, o executado atravessou petição requerendo a prorrogação da desocupação voluntária, ressaltando que, além do prazo mínimo de 06 (seis) meses, a legislação também prevê que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Apresentou, assim, calendário letivo do ano de 2023, indicando início das férias em 22/12/2023 (IDs 154221599 e 154221604, origem). Requereu, ademais, a designação de audiência de conciliação e a intervenção do Ministério Público no feito. O juízo a quo, todavia, rejeitou os pedidos do executado, entendendo que é vedado a parte discutir questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Indeferiu, outrossim, a designação de audiência de conciliação, considerando que as partes podem apresentar, a qualquer momento, termo de acordo extrajudicial. Por fim, também inadmitiu o pedido de intervenção do Ministério Público, sob fundamento de ausência de situação legal que obrigue a intervenção do parquet (ID 155335535, origem). Em razões recursais (ID 46585197), o agravante, em síntese, alega que o feito envolve direitos coletivos, sociais e educacionais, sendo que o despejo na data aprazada pelo juízo a quo ocorrerá durante o período letivo. Sustenta que a douta magistrada deixou de promover a conciliação e que se equivocou quanto à necessidade de participação do Ministério Público no feito. Requer, em caráter liminar, a prorrogação da desocupação do imóvel somente após o término do período escolar (23/12/2023), bem como a designação de audiência de conciliação, com a participação do Ministério Público. Preparo recolhido (ID 46585359 e 46585360). É o relatório. Decido. Sobre o tema em discussão, cumpre apontar a previsão do art. 63, §2o, da Lei 8.245/1991: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. [...] § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Inicialmente, verifico se tratar de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, vide o recredenciamento pela Portaria no 755, de 30/12/2021 - SEDF. Em segundo lugar, entendo que tal questão pode ser arguida a qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública, não sendo caso de se falar em preclusão temporal. Ora, a proteção conferida pelo legislador não vem em defesa tão somente da escola-locatária e dos interesses patrimoniais da empresa, mas busca, em consonância com o texto constitucional, resguardar o direito à educação. No caso, o juízo primevo aplicou o prazo mínimo de 06 (seis) meses. Todavia, conforme calendário letivo acostado aos autos sob o ID 154221604, origem, não houve observância ao requisito de que a desocupação coincida com o período de férias escolares. O calendário citado apresenta dois períodos de recesso para o ano de 2023: 17/07 a 28/07: recesso escolar para professores e alunos. 22/12: início das férias. Em relação ao período de julho, observo que resta incabível a desocupação durante este mês, considerando que não seria respeitado o prazo mínimo legal de seis meses. Por sua vez, a data aprazada pelo juízo, qual seja, 14/08/2023, coincide com o período normal de aulas. Sendo assim, resta o período iniciado em 22/12/2023, o qual, ademais, respeita o prazo máximo de 01 (um) ano para desocupação previsto pelo legislador. Destarte, em uma análise perfunctória, mostra-se razoável que o prazo para desocupação voluntária se encerre em 22/12/2023, data que respeita os requisitos legais acima mencionados. Corroborando o exposto, trago à baila o seguinte julgado desta Corte: Órgão 3a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0702333-02.2020.8.07.0004 APELANTE(S) DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA APELADO(S) JNT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,IAMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A e UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão No 1422708 EMENTA CIVIL. DESPEJO. LEI DE LOCAÇÕES. ATRASO. PAGAMENTO. ALUGUÉIS. DESPEJO LIMINAR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO DIFERENCIADO. 1.A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91. 2.Comprovada nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (artigo 373, II, Código de Processo Civil), o que não se verificou na hipótese. 3.Na ação de despejo por ausência de pagamento de imóvel destinado à prestação de serviços educacionais, o locatário goza do direito de prazo dilatado previsto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91. Cuida-se de proteção legal à referida atividade econômica, em especial diante de sua relevante função social e dos efeitos negativos eventualmente suportados pelos alunos. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - 1o Vogal e FÁTIMA RAFAEL - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, também está presente, pois há risco de interrupção dos serviços educacionais em pleno período de aulas, o que prejudicaria o acesso à educação de centenas de crianças e adolescentes. Em relação ao pedido para que seja determinada a designação de audiência de conciliação, com a participação do Ministério Público, entendo pela sua rejeição. Veja-se que as partes podem conciliar a qualquer tempo, sendo prescindível a realização pela via judicial. Ademais, ainda que haja interesse dos alunos menores, trata-se de um interesse reflexo, não direto, a exemplo do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.243.425 - RS: RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECORRIDO: DELONI CAMARGO DE CAMPOS RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ARRENDATÁRIA QUE RESIDIA NO IMÓVEL COM FILHOS MENORES. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 82, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INTERESSE MERAMENTE REFLEXO DOS INCAPAZES. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se na ação de reintegração de posse, objetivando a desocupação do bem em que a autora reside com filhos menores, a intervenção do Ministério Público é obrigatória, a fim de salvaguardar o interesse de incapazes, e consequentemente apta a ensejar a desconstituição da sentença rescindenda. 2. Nos termos do inciso I do artigo 82 do CPC, o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de incapazes, hipótese em que deve diligenciar pelos direitos daqueles que não podem agir sozinhos em juízo. 3. Na hipótese, a ação de reintegração de posse foi ajuizada tão somente contra a genitora dos menores, não veiculando, portanto, pretensão em desfavor dos incapazes, já que a relação jurídica subjacente em nada tangencia os menores, os quais não são parte no negócio jurídico de arrendamento residencial do imóvel cujo agente financeiro pretende reaver a posse. 4. A simples possibilidade de os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como custos legis. No caso, o interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial. Concretamente, não evidenciado o interesse público pela qualidade das partes, a atuação do Ministério Pública importaria na defesa de direito disponível, de pessoa maior, capaz e com advogado constituído, situação não albergada pela lei. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e nesta parte negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. (grifos nossos) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE para prorrogar o prazo de desocupação voluntária, com data fixada em 22/12/2023. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023